Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704193-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO FORCA BRASIL - IFB AGRAVADO: INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A., MARLEN COUTO, JOAO PAULO SACONI MICHAEL D E S P A C H O Mediante a petição de ID 24122221 os agravados informam que a petição de agravo de instrumento não está disponível no PJe, de modo a lhes oportunizar a apresentação de contrarrazões. Com efeito, da análise do caderno processual eletrônico verifica-se que a petição em que formuladas as razões recursais, bem como documentos que a instruem, estão sob sigilo, inviabilizando o exercício do contraditório por parte dos patronos dos recorrido. Assim, à diligente Secretaria para que adote as providências necessárias a possibilitar a visualização dos referidos documentos. Outrossim, não há que se falar em reabertura de prazo porquanto os autos aguardam o cumprimento dos respectivos ARs. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador